Tribunal: TJPA
Processo: 0811325-61.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811325-61.2017.8.14.0006
APELANTE: GABRIEL WILLAMI DOS SANTOS DOS SANTOS, ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SAÚDE. MEDICAMENTO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DE PEDIDO LIMINAR E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADAS. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO CASO. RISCO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSIÇÃO DO STF. BLOQUEIO DE VERBAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. MULTA. CABIMENTO.
TIPIFICAÇÃO DE
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA E PRISÃO DE AGENTES PÚBLICOS. MEDIDA DESPROPORCIONAL.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua e de reexame necessário em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública, confirmando os termos da decisão de antecipação de tutela e determinando aos entes demandados que fornecessem, mensalmente, 30 (trinta) comprimidos de Risperidona 3mg e 90 (noventa) comprimidos de Carbamazepina 200mg à criança G.W.S.S.;

2-
A determinação liminar não ofende as normas internas, pois pautada nos pressupostos da tutela de urgência, a teor do art. 300 do CPC - a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Rejeitada preliminar de inépcia do pedido liminar

3-
No julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo leading case foi o RE 855178 RG / SE, o STF não descarta o cabimento de distribuição das atribuições de cada ente, porém entende que a responsabilidade é solidária em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS; podendo, assim, o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. Preliminar de Ilegitimidade passiva rejeitada.

4-
O Município de Ananindeua e o Estado do Pará, em razão da responsabilidade solidária dos entes federados, possuem a obrigação de providenciar medicamentos a seus administrados em necessidade;

5-
Conforme demonstram os documentos juntados com a inicial, a criança necessita, do fornecimento de Risperidona 3mg e Carbamazepina 200mg, pois padece de deficiência mental – CID F79, já fazendo tratamento desde 2010, com acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial da Criança e do Adolescente – CAPSI, setor ligado à Secretaria Municipal e Saúde;

6-
Os medicamentos pleiteados foram regularmente prescritos por médico especialista do SUS e constam na lista RENAME. A Carbamazepina como componente básico da Assistência Farmacêutica, com dispensação pelo Município
(art. 5º da Resolução Estadual nº 182, de 11/10/2013)
e Risperidona componente especializado, de dispensação pelo Estado (art. 3º, da Portaria nº 1.554, de 30 de julho de 2013 ) são indicados para a finalidade do tratamento da doença do menor, diagnosticada em laudo colacionado aos autos
;

7-

Em relação à reserva do possível, o STF já se posicionou no sentido de que tal teoria não pode ser invocada pelo poder público quando sua aplicação puder resultar comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial (RTJ 200/191-197);

8-
O direito à saúde é direito fundamental indissociável do direito à vida e à existência digna. A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

9-
O bloqueio de recursos em demandas de medicamentos é permitido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1069810/RS, julgado em sede de recurso repetitivo;

10-
É legal a sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de multa diária, como meio coercitivo de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre a vida e saúde. Mostra-se cabível, no caso, a dilatação do prazo para cumprimento da obrigação, em homenagem ao princípio da razoabilidade;

11
- A responsabilização por crime de desobediência e a imposição de prisão dos Secretários de Saúde, em caso de descumprimento da ordem judicial, são medidas desproporcionais ao eventual atraso no cumprimento da obrigação, podendo a ocorrência de descaso ser apurada administrativamente em procedimento próprio;

12
- É razoável condicionar o fornecimento do medicamento à apresentação de receita médica atualizada, vez que impede a dispensa indiscriminada dos fármacos, possibilitando o fornecimento racional, além de proporcionar ao ente público o imediato conhecimento da interrupção do tratamento médico, evitando o desperdício de recursos públicos;

13
- Recurso de apelação do Município conhecido e desprovido. Em reexame, sentença alterada nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação interposta pelo Município de Belém, porém negar provimento. Em reexame necessário, sobre a condenação do Estado do Pará, rejeitar as preliminares suscitadas na contestação e reformar a sentença apenas para dilatar para 5 (cinco) dias, o prazo para cumprimento da obrigação imposta, a contar da data de intimação da liminar; excluir as medidas coercitivas de tipificação de crime de desobediência e prisão dos Secretários de Saúde e
condicionar o fornecimento do medicamento à apresentação de receita médica atualizada
, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 26ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 31/08/2020 a 08/09/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
(Id 3203583 - p. 1-14) e
reexame necessário

em face
de

sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua (Id 3203574 - p. 1-6), que julga procedente o pedido formulado na ação civil pública (proc. nº 0811325-61.2017.8.14.0006), confirmando os termos da decisão de antecipação de tutela e determinando que os entes demandados forneçam, mensalmente, 30 (trinta) comprimidos de Risperidona 3mg e 90 (noventa) comprimidos de Carbamazepina 200mg à criança G.W.S.S.

O apelante alega que, em matéria de saúde, não há, nem na Lei Maior nem nas leis ordinárias, expressa solidariedade entre os entes federados, a qual não pode ser presumida, conforme dita o art. 265 do Código Civil. Sustenta que a organização do SUS é regionalizada e hierarquizada, com competências repartidas, a teor da Lei 8.080/90. Conclui que não se pode impor aos Municípios a prestação de todo e qualquer serviço de saúde, como ocorre em determinadas decisões judiciais, representando invasão de competência do Judiciário no Executivo.

Sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido em relação ao Município de Ananindeua.

Contrarrazões em que o apelado refuta os argumentos do apelante, requerendo o desprovimento do recurso (Id 3203589 - p. 1-5).

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 3203593 - Pág. 1).

Despacho fundamentado do juízo a quo, com fulcro no art. 198, inciso VII do ECA, mantendo a sentença (Id. 3203594 - Pág. 1).

Opostos embargos de declaração pelo Estado do Pará (Id. 3203598), os quais não foram conhecidos (Id. 3203605).

Ratificados os termos da apelação pelo Município de Ananindeua (Id. 3203609 - Pág. 1) e certificado o decurso do prazo para apresentação de recurso pelo Estado do Pará (Id. 3203612 - Pág. 1).

Novo despacho ratificando a sentença e encaminhando os autos a este tribunal, por conta do recurso de apelação e por submissão a reexame necessário. (Id. 3203615 - Pág. 1-2).

Processo distribuído, inicialmente, à relatoria da Desa. Eva do Amaral Coelho, que encaminhou os autos ao Ministério Público (Id. 3208233 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela confirmação da sentença (Id. 3229749).

Coube-me o feito por prevenção (Id.

3487749).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o recurso de apelação interposto pelo ente municipal, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

Não cabimento de reexame necessário em relação ao Município de Ananindeua e cabimento em relação ao Estado do Pará.

Considerando a interposição de recurso voluntário pelo Município de Ananindeua, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso.

Vejamos a jurisprudência acerca do tema:

REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
DESCABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA DADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO
– COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não se conhece de remessa necessária para reexame de sentença prolatada na vigência do Novo Código de Processo de Civil, por ser esta desnecessária quando há apelo voluntário da Fazenda Pública.
Se há tese defensiva que demanda a realização de prova para comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou até mesmo extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), há necessidade de instrução probatória do feito, sob pena de cercear a defesa e ofender-se o efetivo contraditório no processo. Recurso provido.

(TJ-MS - APL: 08031257420178120021 MS 0803125-74.2017.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2018)

Por outro lado, em relação ao Estado do Pará, que não interpôs recurso, mostra-se necessário o reexame, tendo em vista o disposto no art. 496, do CPC, fazendo-se imperiosa a análise das matérias deduzidas
em sua contestação.

Reexame Necessário. Condenação do Estado do Pará.

Preliminares

1 – Inépcia do pleito liminar

O Estado do Pará argui que o Autor não traz, com a inicial, documentação indicando a urgência nem a necessidade contínua do medicamento indicado no laudo carreado; bem, ainda, não comprova a tentativa de obtenção do remédio nas vias administrativas ordinárias. Sustenta que o favorecimento dos interessados judicializados em detrimento da saúde daqueles atendidos administrativamente pelo SUS configura burla dos meios ordinários de obtenção de tratamento e violação do princípio da igualdade.

De acordo com a petição inicial (Id. 3203538)
a criança é
portadora da patologia CID F 79 (deficiência mental), necessitando do uso contínuo dos medicamentos Risperidona (3mg) e Carbomazepina (200mg). A genitora do menor declara (Id. 3203539 - Pág. 3) que ele faz acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPSI, porém o setor deixou de ofertar os remédios, o que gerou a reclamação junto ao MP. Junto à exordial, o autor colaciona laudo médico e receituário que comprovam a condição do menor e o atendimento das receitas pelo CASPI (Id. 3203541 - Pág. 2-4).

Da situação exposta vejo que o Poder Público já fornecia os medicamentos ora requeridos, o que afasta a alegação do Estado de que a liminar tenha sido deferida de forma açodada e atropelando os procedimentos administrativos cabíveis. Ora, se a criança já recebe o medicamento desde 2010, por certo já passou pela triagem necessária para dispensação dos fármacos.

Desse modo, a determinação liminar não ofende as normas internas, como alega o Estado, estando pautada nos pressupostos da tutela de urgência, a teor do art. 300 do CPC - a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Digo, ainda, que, apesar de não ser detentora de conhecimentos técnicos da área médica, é de compreensão notória os danos que uma criança com deficiência mental pode vir a sofrer com a falta de medicamentos de uso continuado, o que caracteriza a urgência do pedido.

Com essas considerações, afasto os argumentos do Estado e confirmo a rejeição da preliminar de inépcia do pedido liminar, como bem feito pelo juízo
a quo
.

2 – Preliminar de ilegitimidade passiva

O Estado do Pará suscita sua ilegitimidade passiva, alegando que o Município de Ananindeua possui gestão plena em saúde, recebendo diretamente recursos da União para executar as suas políticas públicas, sem a interferência do Estado do Pará.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência
para ações de saúde pública (art. 23, II, da CF/88). Os entes federados devem cooperar, técnica
e
financeiramente, entre si
, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990), executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

CF/88

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

...

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 30. Compete aos Municípios:

...

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

LEI 8.080/90

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

...

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

...

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

Nesse passo, tem-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal)
.

Consigno que não desconheço os comandos sobre distribuição de competências entre os entes federados para a efetivação das demandas na área da saúde. Do mesmo modo, sei que a norma vigente estabelece a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios no que tange à concretização das políticas públicas de saúde e oferecimento de serviço adequado e eficaz aos necessitados. Uma coisa, porém, não exclui a outra.

No julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG / SE, o STF não descarta o cabimento de distribuição das atribuições de cada ente, porém entende que a responsabilidade é solidária em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS; podendo, assim, o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

Vejamos a ementa do referido julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020). (Grifei).

Assim,
não se pode atribuir isoladamente
a União, Estado ou a Município a responsabilidade por prover recursos necessários à saúde da população.

Nesse sentido já vem se pronunciando o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 4
. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014). Grifei.

Seguindo a linha do precedente, em obediência ao comando do art. 927, III do CPC, é o julgamento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO REGULAR E GRATUITAMENTE DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES. DIREITO DO IDOSO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Há legitimidade passiva do Município de Belém para o cumprimento da medida judicial, uma vez que o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda
.

2. O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente, sendo viável, por meio dos entes federativos o fornecimento de insumos capazes de garantir a dignidade e o envelhecimento saudável de pessoa idosa.

3. É possível a aplicação de astreintes em face da Fazenda Pública, contudo, de forma proporcional, pelo que merece redução do quantum fixado, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

4. Julga-se a perda do objeto do agravo interno, em razão da coincidência de argumentos dispostos no agravo de instrumento.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE À UNANIMIDADE.

(2017.02472544-66, 176.560, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-08, Publicado em 2017-06-14)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E STJ. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NA TABELA DO SUS. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS COM HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Preliminar rejeitad
a.

2. Mérito. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, situação que não viola o princípio da separação dos poderes ou a reserva do possível, pois não pretende o Poder Judiciário interferir na esfera de atuação da Administração Público, objetivando definir as prioridades

de atendimento.

3. Comprovação nos autos da imprescindibilidade da medicação e, que o apelado não possui recursos financeiros para custear o tratamento médico.

4. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. À unanimidade.

(2017.02505303-50, 177.093, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-04-27, Publicado em 2017-06-26)

O
Município, o Estado
e a União, portanto,
são legitimados passivos solidários
, conforme determina o texto constitucional, sendo
dever do Poder Público a garantia à saúde; podendo, por óbvio,
ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a solidariedade da obrigação.

Sendo assim, correta a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado na contestação, o que deve ser confirmado neste reexame.

Mérito

Nesta fase, passo à apreciação conjunta do reexame, em relação ao Estado, e da apelação do Município de Ananindeua, pois os interesses se confundem e a razão de decidir é comum, haja vista se tratar da mesma matéria: a responsabilidade e a competência para o fornecimento de medicamentos. Assim o faço para evitar delongas e repetições de julgamento sobre o mesmo tema, em homenagem à coerência e harmonia do texto.

Na origem, o Ministério Público do Estado ajuizou ação civil pública com a finalidade de obter provimento jurisdicional que garantisse o fornecimento dos medicamentos
Risperidona (3mg) e Carbomazepina (200mg)
em favor do infante G.W.S.S.

O juízo de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela pleiteada, determinando que os demandados fornecessem, mensalmente, os referidos medicamentos, conforme prescrição médica, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o valor R$ 100.000,00 (cem mil reais) (Id 3203547 p. 1-4).

A sentença em análise (Id 3203574) condena os entes demandados a fornecer 30 (trinta) comprimidos de Risperidona 3mg e 90 (noventa) comprimidos de Carbamazepina 200mg à criança G.W.S.S, sob pena de bloqueio de contas e tipificação de crime de desobediência; confirmando o valor da multa de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

O Estado do Pará informa, nos autos, o cumprimento da decisão judicial, com o fornecimento dos medicamentos em questão pelo Município de Ananindeua (Id. 3203559 - Pág. 9-12; 3203582 - Pág. 1-3). Essa informação é confirmada pelo ente municipal conforme documentação colacionada no Id. 3203566 - Pág. 1-4.

O Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação com o argumento de ausência de responsabilidade solidária, na espécie. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pela improcedência da ação no que lhe diz respeito
.

O Estado não recorreu da sentença. Em sua contestação, a
lém das preliminares já apreciadas e rejeitadas ao norte, alegou que: o autor não traz com a inicial documentação indicando a urgência da obtenção dos medicamentos, sendo inadequados os laudos médicos apresentados o que enseja instrução probatória; há violação à reserva parlamentar em matéria orçamentária – ofensa à tripartição harmônica dos poderes da república – violação do art. 2º da CF/88 e à reserva do possível; é impossível aplicação de multa contra o poder público. Alternativamente, reclama sobre o valor exorbitante da multa e a exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação; a fixação de balizas para a execução da medida; a impossibilidade de imposição da multa aos agentes públicos, ou imputação de improbidade administrativa ou crime de desobediência e prisão; a observância do art. 85, § 3º, para imposição de honorários.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o Município de Ananindeua sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Quanto a esse pedido, entretanto, entendo restar prejudicado ante o julgamento do mérito do recurso.

Argumenta, ainda, o Município recorrente, que não existe responsabilidade solidária dos entes federados, para fornecimento de medicamento.

Sobre este assunto, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, por meio do julgamento da controvérsia referente ao Tema 793 (RE 855178 RG / SE) acima citado.

Naquela ocasião, 2015, o STF consolidou o entendimento de que existe responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde; podendo, o polo passivo, ser composto tanto pela União, quanto pelo Estado, ou pelo Município, de forma isolada ou conjunta.

Senão vejamos a ementa do referido julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Já em sede de embargos de declaração, na sessão do Pleno de 23/05/2019, a Corte Suprema complementou o voto, fixando a seguinte tese:

Tema 793):
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifo nosso).

Segue a ementa dos embargos no recurso extraordinário, cuja publicação se deu em 16/04/2020:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020). (Grifei).

Verifica-se, portanto, que o Município de Ananindeua e o Estado do Pará, em razão da
responsabilidade solidária
dos entes federados, possuem a obrigação de providenciar medicamentos a seus administrados em necessidade; podendo ser demandados em juízo, isoladamente ou em conjunto
.

Nessa esteira evidencia-se o despropósito da tese do Município de Ananindeua que pretende o afastamento da responsabilidade solidária, na espécie, para ser dispensado da condenação imposta pelo juízo
a quo
.

Mostra-se acertada a sentença que reconhece a responsabilidade solidária dos réus, nos termos delineados; não merecendo provimento o recurso de apelação do ente Municipal.

O pedido inicial é afeto à Assistência Farmacêutica, área do SUS responsável por garantir à população o acesso universal e igualitário a medicamentos essenciais. Essa ajuda pressupõe, dentre outros requisitos, que a prescrição médica esteja em conformidade com a RENAME e com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas respectivos, a teor do art. 28, do Decreto Federal nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990:

Art. 28. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, cumulativamente:

I - estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS;

II - ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS;

III - estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos; e

IV - ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.

O financiamento da assistência farmacêutica se reparte, de acordo com o art.535 da Portaria de Consolidação 6, de 28 de setembro de 2017, com a redação dada pela PRT GM/MS nº 3.992 de 28.12.2017, da seguinte forma: Componente Básico da Assistência Farmacêutica – CBAF; Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica – CESAF; Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF.

No caso em apreço, o menor representado necessita, conforme receituário médico ao Id.

3203541 - Pág. 2-3, do fornecimento de Risperidona 3mg e Carbamazepina 200mg, pois padece de deficiência mental – CID F79. Já faz tratamento desde 2010, com acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial da Criança e do Adolescente – CAPSI, setor ligado à Secretaria Municipal e Saúde, de acordo com laudo médico colacionado ao Id.

3203542 - Pág. 1.

Há, portanto, uma presunção de que o infante passou por devida triagem e preenche os requisitos exigidos para receber a assistência médica, bem como a farmacêutica do Poder Público. Por força do art. 373, II, do CPC, cabe ao réu produzir ou requerer a produção de prova em sentido contrário, não tendo se desincumbido de tal ônus.

Conforme consta dos autos, em informação contida no documento exarado pela SESPA ao Id. 3203559 - Pág. 9, os medicamentos requeridos possuem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, com finalidade para o tratamento da doença do menor representado neste processo.

O fármaco Carbamazepina consta no Anexo I da Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF, com regulamentação pela Portaria nº 1.555, de 30/07/2013, que dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

No Estado do Pará, a Comissão de Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Estado do Pará (CIB-SUS/PA), no exercício de suas atribuições legais,

pactuou as normas de financiamento e de execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), do Estado do Pará, nos termos da Resolução nº 182, de 11/10/2013.

A referida Resolução estabelece, em seu art. 5º, que as Secretarias Municipais de Saúde devem assumir a assistência farmacêutica na atenção básica, nos municípios, aderindo à forma de repasse dos recursos das contrapartidas estadual e federal, de forma que a execução do componente básico fica descentralizada, com aquisição e dispensação dos medicamentos desse grupo sob responsabilidade dos municípios.

Vejamos o teor do art. 5º da Resolução nº 182/2013:

art. 5º- Definir que as Secretarias Municipais de Saúde assumirão a Gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, nos 144 (cento e quarenta e quatro) municípios, aderindo à forma de repasse dos recursos das contrapartidas estadual e federal, do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, fundo a fundo aos municípios; portanto, a execução deste Componente é descentralizada sendo a aquisição e dispensação de medicamentos e insumos para pacientes diabéticos de responsabilidade dos municípios.

§ 1º - O Recurso do Componente Básico da Assistência Farmacêutica deverá ser destinado à aquisição de medicamentos e insumos da Assistência Farmacêutica na atenção básica em saúde e àqueles relacionados aos agravos de maior prevalência, programas de saúde específico tais como Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância - AIDPI, saúde mental, hipertensão, diabetes, asma, rinite, doenças sexualmente transmissíveis, dentre outras no âmbito da Atenção Básica.

Já a Risperidona consta no Anexo III da Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, fazendo parte do Grupo 1B, cujos medicamentos são financiados pelo Ministério da Saúde mediante transferência de recursos para aquisição e dispensação pelas Secretarias Estaduais.

Nesse sentido estabelece o
art. 3º, da Portaria nº 1.554, de 30 de julho de 2013
, a qual dispõe sobre as regras de financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Vejamos:

Art. 3º Os medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos conforme características, responsabilidades e formas de organização distintas:

I - Grupo 1: medicamentos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde, sendo dividido em:

a) Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e

b) Grupo 1B: medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde mediante transferência de recursos financeiros às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal para aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; de Saúde dos estados e do Distrito Federal.

Apesar de a dispensação da Risperidona ser de responsabilidade do Estado, conforme acima delineado, de acordo com ofício nº 178/2018 emitido pela SESPA, os medicamentos foram entregues ao menor pela Secretaria de Saúde do Município de Ananindeua e assim será feito no CAPSI em que realiza seu tratamento (Id. 3203582 - Pág. 1).

Em resumo, cabe, a cada ente federado, a gestão das respectivas atividades, sem prejuízo da primazia de ações integradas com os demais entes, a fim de prestar assistência na medida das necessidades dos indivíduos que demandam os serviços públicos dessa área.

É certo, portanto, que essa
obrigação é corolário do princípio da cogestão, a participação concorrente e organizada das três esferas de governo, cuja cooperação técnica e financeira emanam da Constituição Federal que permeia o arcabouço legal sobre a matéria (art. 30, VII, da Constituição da República; Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI).

Conforme preceituam os artigos 196 e 198, da Carta Maior, como direito de todos e dever do Estado, a saúde é garantida por meio de políticas sociais e econômicas, proporcionando acesso universal e igualitário às ações e serviços com o fim de diminuir os riscos de doença e de outros agravos.

Essas ações e serviços devem integrar uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado, baseados na descentralização, no atendimento integral e na participação da comunidade e com financiamento dos recursos da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Segundo o Estado, o direito à saúde decorre de norma de eficácia limitada, sendo necessária a observância do princípio da reserva do possível.
Em relação à reserva do possível, entretanto, o STF possui firme posicionamento no sentido de que tal teoria não pode ser invocada pelo poder público quando sua aplicação puder resultar comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial (RTJ 200/191-197).

O mínimo existencial consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade. A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme consignado no art. 1º, II, da CF. Já o art. 5º, § 1º, da Carta Magna estabelece, expressamente, que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

O direito à saúde é fundamental e indissociável do direito à vida e à existência digna. A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

Nessa toada, a atuação do Judiciário para garantir efetividade aos direitos fundamentais à vida e à saúde jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública. Sobretudo diante de uma omissão específica do poder público, consubstanciada no descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais referentes aos serviços de saúde, sem qualquer justificativa aceitável, ou que possa ser concretamente aferida.

Esta omissão específica legitima o(a) interessado(a) a buscar o provimento jurisdicional que lhe assegure o acesso à assistência da qual necessita; podendo, então, o Judiciário, até mesmo determinar o bloqueio de valores, com a finalidade de promover a efetivação das providências médicas determinadas.

No tocante ao bloqueio de recursos em demandas de medicamentos, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, julgado em sede de recurso repetitivo, representativo da controvérsia
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada. Direitos fundamentais sociais. Direito à saúde. Sistema Único de Saúde. Determinação de bloqueio de valores para manutenção do atendimento público a pacientes do SUS
. Não comprovação do risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A decisão agravada não ultrapassou os limites normativos para a suspensão de segurança, isto é, circunscreveu-se à análise dos pressupostos do pedido, quais sejam, juízo mínimo de delibação sobre a natureza constitucional da matéria de fundo e existência de grave lesão à ordem, à segurança, à saúde e à economia públicas, nos termos do disposto no art. 297 do RISTF. 2. Constatação de periculum in mora inverso, ante a imprescindibilidade da manutenção do atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), sobressaindo-se a necessidade de proteção à saúde, à vida e à dignidade. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STA 791 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
20/11/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 09-12-2019 PUBLIC 10-12-2019). (Grifo nosso).

É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE VALORES. ART. 461 DO CPC/1973. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RISCO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE DA PESSOA.

1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo para assegurar obrigação de fazer referente à internação para tratamento de dependência química.

2.
O STJ admite as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante.

Nesse sentido: AgRg no RMS 40.625/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no RMS 44.502/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.6.2014.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1680715/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

Dos excertos acima citados, extrai-se
a legalidade do bloqueio de verbas, bem como da sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de multa diária, como meio coercitivo de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre a vida e saúde
.

Quanto ao prazo determinado para cumprimento da decisão, 48 (quarenta e oito) horas, entendo, com fulcro no princípio da razoabilidade, que se revela exíguo para as tomadas de providência dos entes públicos, considerando as competências repartidas conforme o medicamento.
Desse modo, reparo a sentença, neste ponto, dilatando para 5 (cinco) dias, a contar da data de intimação da liminar, o prazo para cumprimento da obrigação.

Em relação ao
quantum
arbitrado como astreintes, R$1.000,00 (um mil reais) por dia, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Consigno que o pagamento da multa só será devido em caso de descumprimento da obrigação, sendo esta o alvo da demanda e não a multa.

Nesse sentido, Nelson Nery Junior leciona:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifei).

Sobre
a responsabilização por
crime de desobediência e a imposição de prisão dos Secretários de Saúde,
em caso de descumprimento da ordem judicial, entendo serem
medidas desproporcionais ao eventual atraso no cumprimento da obrigação, até porque a ocorrência do descaso pode, certamente, ser apurada administrativamente em procedimento próprio
.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO NA ESPECIALIDADE NEFROLOGISTA. TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO
.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NA FIGURA DO GESTOR. ACOLHIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS AOS AGENTES PÚBLICOS. ACOLHIDO. MEDIDA DESPROPORCIONAL AO EVENTUAL ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
ACOLHIMENTO QUE NÃO OBSTA A APURAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. ACOLHIDO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tutela antecipada concedida em sede de Ação Civil Pública, determinando que o Estado do Pará providenciasse, no prazo de 5 dias, a internação da paciente em hospital especializado, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 na pessoa do Secretário Estadual de Saúde, sem prejuízo das demais implicações civis e criminais, inclusive crime de desobediência e responsabilização por improbidade administrativa.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Tese de impossibilidade de arbitramento na figura do gestor público. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilização do Secretário de Saúde Estadual, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

4.
Pedido de afastamento da imposição de sanções cíveis e criminais aos Agentes Públicos (crime de desobediência e responsabilização por improbidade administrativa). A determinação imposta na decisão agravada é medida desproporcional ao eventual atraso no cumprimento da obrigação, situação que não obsta a apuração própria no âmbito administrativo
.

5. Pedido de redução do valor das astreintes. O quantum fixado (R$ 10.000,00 até R$ 100.000,00) não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para determinar que a multa diária seja arbitrada, tão somente, ao responsável pelo cumprimento do ato (Estado do Pará); determinar a retirada dos efeitos de advertência quanto a aplicação de sanções criminais ao Secretário Estadual, sem prejuízo de apuração própria no âmbito administrativo e, reduzir o valor das astreintes ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil) até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais).

(TJ/PA Proc. 08014776320208140000. Ac.3331338. Relatora Maria Elvina Gemaque Taveira. Data de Julgamento: 06/07/2020) (grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE LEITE. SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NA PESSOA DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA ASTREINTE REDUZIDO.
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA AFASTADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O presente agravo não ataca a parte da decisão que determinou o fornecimento do leite com a composição Neocate Advance durante o período de dois anos. Logo, tem o objetivo de desconstituir e/ou minorar a multa diária fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000 (cem mil reais) na pessoa do Secretário de Saúde do Estado, bem como afastar a cominação do crime de desobediência.

II. Configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a cominação de multa pessoal ao agente político, uma vez que ele não faz parte da relação jurídica.

III. A multa diária arbitrada contra o Secretário de Saúde deve ser revertida à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará.

IV. No caso em tela, o juízo a quo ̧ fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que, com base no entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor não é adequado, nem razoável. Por essa razão, no momento da apreciação da liminar, reduzi o quantum arbitrado a título de astreintes para R$1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) – id n° 1399883, entendimento que confirmo no mérito do presente agravo.

V. Em relação ao crime de desobediência quando do descumprimento da decisão agravada, à pessoa do agente público, a Jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que “O crime de desobediência somente é praticado por agente público quando este está agindo como particular”.

VI. A vista disso, não se justifica a aplicação da responsabilização por crime de desobediência ao Estado, posto que em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais.

VII. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir a multa diária imposta à pessoa do Secretário de Saúde do Estado, transferindo-a para o próprio Estado do Pará. Confirmação da redução da multa fixada na apreciação da liminar, para R$ 1.000,00 (mil reais), limitando até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como o afastamento da cominação do crime de desobediência.

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM (03 FRASCOS DE 2.5 MG/ML), RISPIRIDONA (120 CAPSULAS DE 1 MG), E BECLOMETASONA (120 CÁPSULAS DE 50 ML). CABIMENTO. ADOLESCENTE COM GRAVES DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS COM HISTÓRIA DE ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO E DISTÚRBIO DE COMPORTAMENTO 9CID-10 F 79.1. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.PRELIMINARES: 2.2.
Não se justifica a aplicação da responsabilização por crime de desobediência ao Estado.
Em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais, porquanto a ameaça de prisão, por crime de desobediência, é medida desproporcional ao eventual atraso no cumprimento da obrigação. Bloqueio/sequestro de valores. Como mais uma tentativa de compelir o ente público a cumprir com as decisões judiciais e, sobretudo, a cumprir com o disposto no Constituição Federal, correto o bloqueio de verba pública suficiente para tal finalidade, caso não cumprida à ordem judicial. (...). 4. Recurso conhecido. Rejeição das preliminares e provimento parcialmente, para excluir da sentença a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública e para afastar a possibilidade de prisão por crime de desobediência. Confirmação da sentença em grau de reexame nos demais termos. (TJPA, 2016.03756679-65, 164.703, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-08, Publicado em 2016-06-16). (grifei).

Merece, portanto, ser alterada a sentença, neste ponto, para
excluir as medidas coercitivas de tipificação de crime de desobediência e prisão dos Secretários de Saúd
e
.

Por fim, quanto à condicionantes na execução da determinação judicial, é matéria a ser decidida em sede de execução, pelo que afasto a possibilidade de traçar parâmetros para tanto.

Concluindo, a dispensação dos medicamentos, conforme estabelecido na sentença em exame, é devida ao menor, ora representado pelo Ministério Público; devendo, pois, ser providenciada a continuidade do fornecimento dos fármacos pelos entes demandados. Melhor dizendo, que o Estado do Pará e o Município de Ananindeua, detentores de responsabilidade solidária, se organizem, dentro de suas competências, e entreguem os remédios necessários para o tratamento da criança, como já vem sendo feito no CAPSI em que é realizado o acompanhamento de saúde do menor.

Pondero que
é razoável condicionar o fornecimento do medicamento à apresentação de receita médica atualizada, vez que impede a dispensa indiscriminada dos fármacos, possibilitando o fornecimento racional, além de proporcionar ao ente público o imediato conhecimento da interrupção do tratamento médico, evitando o desperdício de recursos públicos
. Assim, a apresentação trimestral do receituário é razoável, tendo em vista que não onera o paciente e permite o controle da necessidade da medicação pelos demandados.

Destaque-se que, para otimizar a compensação entre os entes federados envolvidos, caso algum deles tenha suportado ônus financeiro do outro, é possível que sejam tomadas medidas administrativas para o devido ressarcimento; sem que isso interfira na ordem imposta nesta ação, qual seja a dispensação dos medicamentos à criança, pois as
normas internas repartidoras de competência não podem se sobrepor a mandamento constitucional, como já delineado.

Pelo exposto,
conheço da apelação interposta pelo Município de Belém, porém nego provimento. Em reexame necessário sobre a condenação do Estado do Pará, rejeito as preliminares suscitadas na contestação e reformo a sentença apenas para dilatar para 5 (cinco) dias, a contar da data de intimação da liminar, o prazo para cumprimento da obrigação imposta; excluir as medidas coercitivas de tipificação de crime de desobediência e prisão dos Secretários de Saúde e
condicionar o fornecimento do medicamento à apresentação de receita médica atualizada
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/09/2020